Tribunal: TJPA
Processo: 0808837-39.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808837-39.2022.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON COSTA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, sem fundamentação concreta, na terceira fase do cálculo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal prevê que, no concurso de causas de aumento, o juiz pode limitar-se à aplicação da que mais exasperar a pena, salvo fundamentação concreta que justifique a cumulação.

4. O magistrado de origem aplicou cumulativamente as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo com base em considerações abstratas, sem análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.

5. Ausente fundamentação idônea, impõe-se o redimensionamento da pena com aplicação apenas da causa de aumento mais gravosa (uso de arma de fogo), na fração de 2/3.

6. Diante da nova pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, é cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta e individualizada. 2. Na ausência de fundamentação idônea, deve-se aplicar apenas a causa de aumento que mais exaspera a pena, conforme prevê o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 3. A simples presença simultânea das majorantes não autoriza sua cumulação sem análise específica do caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; art. 68, parágrafo único; art. 33, §2º, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 858.244/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson Costa de Souza apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP (ID 17048139).

O apelante pugna pela reforma da terceira fase do cálculo dosimétrico, a fim de que seja aplicada apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. No ponto, requer que prevaleça a majorante do emprego de arma de fogo, com o consequente redimensionamento da reprimenda e abrandamento do regime prisional (ID 17048156).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17048159), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19902904).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante impugna a terceira fase do cálculo dosimétrico, sustentando que o magistrado sentenciante aplicou cumulativamente as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo sem a devida fundamentação, em afronta ao parágrafo único do art. 68 do CP. Aduz que incidência sucessiva das causas de aumento é desproporcional e contraria o princípio da individualização da pena, razão pela qual requer a incidência da majorante que mais aumente a reprimenda, com o consequente redimensionamento da sanção.

Sob tal ângulo, o
decisum
objurgado dispôs o seguinte:

Conforme exposto, milita em desfavor dos réus as causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o uso de arma de fogo, assim como as majorantes do §2°, do art. 157, do CP, tornam mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a este julgador é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.

Em que pese as várias discussões que ensejam sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu sobre o tema acolhendo a incidências de duas causas de aumento de pena, vejamos:

[...]

Assim, pelo exposto, quando em momento oportuno, será utilizado dois patamares pelas majorantes reconhecidas. (ID 17048140 - Pág. 8-10)

Como se vê, o magistrado de origem, conquanto tenha discorrido sobre a possibilidade jurídica da cumulação, contentou-se com abstrações relativas à gravidade em tese das majorantes e à orientação que, em sua perspectiva, melhor refletiria a política criminal delineada pelo legislador. Não houve, contudo, qualquer incursão nos dados fático-concretos da causa que pudesse sustentar, de modo minimamente individualizado, a opção pela incidência sucessiva das duas causas de aumento.

Ocorre que, à míngua dessa fundamentação, a exasperação cumulativa revela-se dissociada das particularidades do fato e da conduta do agente, contrariando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que a cumulação seja concretamente fundamentada. Todavia, no presente caso, ‘as causas de aumento foram aplicadas cumulativamente pela mera circunstância de o delito ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, o que é ilegítimo” (STJ,
AgRg no HC n. 858.244/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.4.2024)

Por tal razão, na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, reprimenda inalterada na segunda etapa em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase do cálculo, aplico apenas um aumento em razão das majorantes, à maior fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 17 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do novo
quantum
de pena, o apelante deverá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime inicial semiaberto, aos ditames do art. 33, §2º, b), do CP.

Ao lume do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025